Tribunal: TJES
Processo: 5002200-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002200-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ELIANY GARCIA DE SOUZA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002062-90.2019.8.08.0024

Embargante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargada: Eliany Garcia de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra o acórdão (id nº 3032930) que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento por ela interposto e negou-lhe provimento.

Em suas razões a embargante aduz que o acórdão restou omisso quanto aos arts. 5º, LIV e LV da CF, negando-lhes vigência, pois desconsiderou o protocolo tempestivo do recurso de apelação em processo diverso, o que deveria ser reputado como justificável, não ensejando o não conhecimento do recurso de apelação.

Contrarrazões não ofertadas pela embargada, apesar de intimada.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer a ocorrência de erro grosseiro da concessionária embargante, o que impediu o recebimento da apelação apresentada intempestivamente nos autos originários, como se verifica do seguinte excerto do voto condutor:

“
Nos termos do entendimento do
c. Superior Tribunal de Justiça, “Esta Corte tem reiteradamente entendido que o protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o recorrente efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade. Precedentes.”. (AgInt no RMS 51.570/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 18/02/2022)

No caso em análise, como reconhecido pela própria agravante, houve um erro na realização do protocolo do recurso de apelação, que foi protocolizado tempestivamente mas em processo diverso, que tramita em segredo de justiça, sob o nº 5000244-84.2021.8.08.0040.

Dessa forma,

como reconhecido pelo magistrado de 1º grau,
restou
configurado erro grosseiro da concessionária agravante,
o que impede o
receb
imento

d
a apelação apresentada intempestivamente nos autos originários.”

Denota-se, portanto, que a questão afeta ao não recebimento da apelação restou devidamente analisada, não sendo cabível o acolhimento da pretensão de prequestionamento.

As razões expostas pela embargante denotam sua pretensão de rediscussão da matéria, apontado suposto equívoco de julgamento, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito
o
s embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer a ocorrência de erro grosseiro da concessionária embargante, o que impediu o recebimento da apelação apresentada intempestivamente nos autos originários, não sendo cabível o acolhimento da pretensão de prequestionamento.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.